Tribunal: STF
Processo: Rcl 82043
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Aline Pereira de Souza contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, nos autos do Processo nº 0015207-92.2023.4.05.8201, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 2110.



    Aline Pereira de Souza diz que ingressou com o processo em referência, em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),



    “objetivando a concessão do benefício de salário-maternidade (NB 201.809.553-0 - DER em 26/08/2021), indeferido sob o motivo de que não restou comprovada a carência legal como segurada especial quando do nascimento da sua filha (Alícia Pereira da Silva), ocorrido em 30/06/2020.”



    Alega que, não obstante tenha comprovado sua qualificação como segurada especial do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) “na data do fato gerador (nascimento da criança)”, o direito ao salário-maternidade lhe foi negado pelo “fundamento de os elementos de prova não [seriam] suficientes para a comprovação da qualidade de segurada especial pelo período equivalente ao de carência para a concessão do benefício de salário-maternidade”.



    A reclamante defende que a exigência de “comprovação da qualidade de segurada especial pelo período legal de carência para a concessão do benefício de salário-maternidade” vai de encontro ao julgado na ADI nº 2110.



    No ponto, sustenta que a declaração de inconstitucionalidade do período de carência para a concessão do benefício de salário-maternidade previsto no inc. III do art. 25 da Lei nº 8.213/99 teria a finaldade de conferir



    “a máxima proteção de um grupo vulnerável – mulheres seguradas especiais, contribuintes individuais e facultativas – sobretudo para assegurar a preservação do preceito constitucional da isonomia em sua máxima extensão e profundidade”.



    Aline Pereira de Souza requer a procedência da presente reclamação “para cassar definitivamente as decisões judiciais das instâncias ordinárias que se encontram em completa contrariedade com o entendimento firmado na ADI 2110.”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que o direito ao salário-maternidade foi negado a Aline Pereira de Souza (parte ora reclamante) pela autoridade reclamada em razão da ausência de prova, mediante documentação hábil, de sua qualificação como segurada especial, estando a sentença assim fundamentada:



    “Fixadas tais premissas, verifica-se, no caso concreto, que o conjunto probatório existente nos autos não se mostra suficiente para confirmar o exercício de atividade rural da parte autora pelo período equivalente ao de carência necessário à concessão do salário-maternidade postulado. 



    Registre-se que a ausência de vínculos urbanos no CNIS da autora (id. n. 32305569, fl. 03), por si só, não comprova o labor rural contínuo para a concessão do benefício. 



    Quanto às fichas de atendimento ambulatorial (id. n. 24420327, fl. 26 a 29), tem-se que não podem ser tomadas como início de prova material, já que, além de serem prestadas de modo totalmente unilateral, os dados nela lançados podem ser modificados ao longo do tempo, sem que se saiba em que momento foram inseridas ali as informações sobre a profissão da autora.



    Do mesmo modo, a certidão emitida pela Justiça Eleitoral (id. n. 24420327, fl. 04) consubstancia-se em documento formulado com base em declarações unilaterais do eleitor, não havendo qualquer tipo de checagem por parte do servidor a respeito das informações ali declinadas. 



    Com relação às Declarações da EMPAER (id. n. 24420327, fl. 09, 11, 34, e 36), tem-se que não pode ser usada como meio de prova, pois são documentos cujas informações não estão ratificadas em nenhuma das bases de dados governamentais. 



    Além disso, os documentos acostados em nome do proprietário da terra não podem ser acolhidos (id. n. 24420327, fl. 24), visto que esta não é integrante do grupo familiar da requerente e não há nos autos Contrato de Comodato referente ao período de carência do benefício. 



    Registre-se que o Contrato de Comodato acostado aos autos (id. n. 24420327, fl. 18 e 18), apesar de ser datado de 20/03/2018, tem reconhecimento em firma posterior, em 12/08/2021, ou seja, às vésperas do nascimento da criança, o que impede a sua admissão como prova. 



    Note-se que as demais provas apresentadas (DAP, emitida em 20/10/2021; Garantia-Safra, datada de 20/10/2021) foram produzidas às vésperas do requerimento administrativo do benefício, inviabilizando sua admissão como meio de prova da atividade rural no período de carência do benefício. 



    Desse modo, não tendo sido apresentado início de prova material do período declarado de atividade rural, e não podendo a falta dessa prova ser suprida pela prova testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91), impõe-se a improcedência da pretensão deduzida, independente da realização de audiência de instrução, em consonância com o entendimento firmado pela egrégia Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba”. (eDoc. 10)



    Esse entendimento foi mantido em sede colegiada, confirmando-se a “fragilidade da prova documental [e a] impossibilidade de concessão do benefício pleiteado com base exclusivamente em prova testemunhal” (eDoc. 11).



    Conquanto haja alusão ao “período de carência do benefício” nas decisões proferidas no Processo nº 0015207-92.2023.4.05.8201, observo que o entendimento não está fundamentado na regra do inc. III do art. 25 da Lei nº 8.213/91, o qual foi declarado inconstitucional pelo STF na ação paradigma; mas na disciplina do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 8.213/91, o qual foi incluído pela Lei nº 8.861/94, in verbis:



    “Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: 



    I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei; ou (redação dada pela Lei nº 13.846/19)



    II - dos benefícios especificados nesta Lei, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social.



    Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. (incluído pela Lei nº 8.861/94)”



    O parágrafo único do art. 39 da Lei nº 8.213/91 não foi questionado na ADI nº 2110. Entendo, ademais, que não há que falar em relação de dependência ou interdependência dessa regra (incluída em 1994 na Lei nº 8.213/91) com a disciplina incluída no inc. III do art. 25 da Lei nº 8.213/91 pela Lei nº 9.876/99 (e que permaneceu vigente após alterações sucessivas no dispositivo, o que justificou o conhecimento da ADI nº 2110 nesse ponto), de modo a concluir por eventual inconstitucionalidade por arratamento.



    Ainda que fosse possível concluir por eventual inconstitucionalidade por arrastamento da regra do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 8.213/91, é certo que esse entendimento faria repristinar norma que eflui do inciso II do art. 39 da Lei nº 8.213/91 (em sua redação original), a qual prescreve o pagamento de benefícios à categoria de segurados especiais (que não aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão ou auxílio-acidente, previstos no inc. I do dispositivo), “desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social”.



    Entendo, assim, que a questão atinente à comprovação da qualidade de segurada especial para reconhecimento do direito ao salário maternidade à segurada especial extrapola o debate travado em sede abstrata na ADI nº 2110.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Entendo que o debate, ainda que sob a óptica do postulado da isonomia, deve se desenvolver pelos meios ordinários e respectivos graus jurisdicionais, de modo que, acaso devidamente substanciada e prequestionada, a temática constitucional seja submetida ao STF pelos instrumentos adequados ao enfrentamento da matéria na sistemática dos precedentes obrigatórios, não se admitindo o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, atraindo ao STF o debate caso a caso acerca da comprovação da qualificação de segurada especial para fins do direito ao salário-maternidade.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente